Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713633-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NORMA CORREIA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45640999) interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de NORMA CORREIA SOARES, considerou indevida a penhora e determinou a restituição à parte executada do valor de R$ 63,82 (sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). Eis o teor do decisório (ID 153406694 – processo referência): 1. A requerida apresentou impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID n. 150458533). Alega que foram bloqueados valores oriundos de salário e de poupança. Requer o desbloqueio das quantias. Sustenta que arca com as despesas da família e do plano de saúde de sua mãe. 2. A decisão de ID n. 152201712 determinou que a parte executada fizesse prova das alegações formuladas, trazendo extrato bancário das contas que sofreram constrição judicial e comprovante de que arca com o plano de saúde de sua mãe. 3. A parte executada apresentou a petição de ID n. 153228340. Atendeu parcialmente à determinação deste Juízo, não trouxe todos os extratos bancários solicitados. 4. Intimado a se manifestar sobre a impugnação (ID n. 153245770), a parte exequente apresentou a petição de ID n. 153383690. 5. É o breve relato. 6. Inicialmente, cumpre esclarecer que a ordem de constrição via SISBAJUD foi conduzida de modo a não permitir penhora sobre contas poupanças. Assim, constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 7. Ressalto que foi solicitado que a parte executada apresentasse extrato bancário de todas as contas que sofreram constrição judicial, dos meses de dezembro/2022, janeiro e fevereiro/2023, para averiguar a impenhorabilidade. Entretanto, foi apresentado apenas o extrato relativo ao mês de fevereiro/2023 de duas das contas que sofreram a constrição (CC SERVIDOR FEDERAL – SISCOOB e CAIXA). 8. Verifico que, de fato, o salário da parte executada é depositado na conta CC SERVIDOR FEDERAL – SISCOOB (ID n. 153231360). Neste caso a penhora é indevida, pois incide a regra descrita no art. 833, inciso IV, do CPC. 9. Entretanto, não houve comprovação de que a conta corrente da Caixa Econômica Federal é utilizada como reserva financeira, uma vez que o extrato de ID n. 153231359 mostra movimentação financeira típica de uma conta corrente, com vários lançamentos diários de débito e crédito. Neste caso, não incide a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso IV, do CPC. 10. Não foram juntados os extratos das contas correntes dos seguintes bancos: BCO COOPERATIVO DO BRASIL, BCO SANTANDER, BCO BRB, BCO BRASIL. Assim, não é possível analisar se as contas são utilizadas como reserva financeira, para fins de configuração de sua impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso IV, do CPC. 11. Assim, acolho parcialmente a impugnação para restituir à parte executada o valor de R$ 63,82 (sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), em razão da incidência da regra descrita no art. 833, inciso IV, do CPC. Rejeito os demais requerimentos. 11.1. Intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o número da conta, com chave PIX, para que seja restituído o valor bloqueado indevidamente. 11.2. Em seguida, expeça-se alvará eletrônico do valor de R$ 63,82 (sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), depositado no ID n. 149707775 (Transferência de Valor ID: 072023000003116712), em favor da parte executada, para fins de transferência à conta de sua titularidade que indicar, conforme item 11.1. (grifo no original) Inconformada, ressalta a recorrente que já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo desde 2015 e não obteve êxito, postulando o efeito suspensivo do decisório combatido até decisão definitiva do agravo de instrumento. Busca viabilizar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da devedora, na linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a recorrida é servidora pública da Economia cedida ao Ministério Público Federal, onde aufere mensalmente vultoso salário. Requer, assim, a reforma da decisão combatida. Demonstrativo de preparo no ID 45643275. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora realizada, determinando a devolução do valor submetido à constrição, sem nada se pronunciar a respeito de eventual pedido da ora agravante em relação à possibilidade de penhora de percentual de salário. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos do édito impugnado, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria controvertida, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a decisão recorrida e o agravo de instrumento, uma vez que o tema da penhorabilidade salarial não foi lá decidido. Nesse sentido, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1682269, 07218356520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, §1o, do CPC. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1645642, 07355597320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador